Tribunal: TJBA
Processo: 8072829-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072829-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAM BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização, fundamentada na validade do contrato apresentado pelo banco, indeferindo o pedido de produção de prova pericial para verificação da assinatura.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para aferir a autenticidade da assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. Sendo a autenticidade da assinatura questionada, a prova grafotécnica constitui meio indispensável para a elucidação dos fatos e solução da controvérsia.
4. A sentença recorrida foi prolatada sem que houvesse a produção das provas requeridas pela parte autora, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).
5. O julgamento antecipado do mérito, sem a realização da prova essencial para a análise do direito alegado, caracteriza
error in procedendo
, ensejando a nulidade da decisão.
6. A insuficiência do lastro probatório atual impede o julgamento imediato da causa, sendo necessário o retorno dos autos à origem para instrução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8072829-19.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que é apelante

CRISTOVAM BARBOSA DE SOUZA

e apelado
BANCO
BRADESCO
S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.